Tribunal: TJDFT
Processo: 0703867-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0703867-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SARAH LIS DE REZENDE DIAS, NOGUEIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Inicialmente, observa-se a existência de divergência entre o CNPJ apresentado no pedido de habilitação (00.057.240/0001-22) e o constante na escritura pública de cessão de direitos (00.057.240/0036-52) de ID 24364505. Assim, a fim de instruir o(s) pedido(s) de habilitação formulado(s) (ID 24364503), referente(s) ao(s) direito(s) creditício(s) pertencentes a(o)(s) credor(a)(es) NOGUEIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) juntar pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil referente aos CNPJ 00.057.240/0036-52; b) juntar procuração da pessoa jurídica CNPJ 00.057.240/0036-52 conferindo poderes para o advogado peticionante. c) juntar documentação pessoal (CPF e RG) do signatário da procuração referida no item “b” para o advogado peticionante. d) juntar documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou a procuração a que se refere o ID 24364504, p. 19/20; e e) juntar os atos de constituição da filial que está requerendo habilitação para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; f) juntar declaração de que o CNPJ 00.057.240/0036-52 é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; g) juntar comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federa CNPJ 00.057.240/0036-52; h) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e Ressalto que, visando evitar tumulto processual em razão da reiterada repetição de documentos, a cessionária deverá apresentar somente os documentos indicados neste despacho. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac